Tribunal: TJDFT
Processo: 0738948-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE N. 15. POLICIAL MILITAR. COMPLEMENTO DE SOLDO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condenar a parte recorrente na obrigação de não suprimir a parcela “complemento de soldo” da gratificação natalina do autor, além de condená-la ao pagamento de R$ 1.480,45 (um mil, quatrocentos e oitenta reais, quarenta e cinco centavos), referente à inclusão da parcela complemento soldo na gratificação natalina da parte recorrida nos anos de 2016 a 2021. Em suas razões sustenta, em síntese, que o complemento do soldo não deve compor a gratificação natalina, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 15. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.
II. Cinge-se a controvérsia em saber se o complemento de soldo pago ao Policial Militar deve compor a base de cálculo para a gratificação natalina.
III. O complemento de soldo está previsto no artigo 31 da Lei 10.486/2002, verbis: “Nenhum militar o beneficiário de pensão militar pode receber, como soldo, quotas de soldo ou pensão militar, valor inferior ao do salário-mínimo vigente, sendo-lhe paga, como complemento, a diferença encontrada, passando a compor o soldo ou a pensão militar para todos os efeitos legais”.
IV. Em que pese a lei estabeleça que o complemento passa a compor o soldo “para todos os efeitos legais”, a extensão da lei é limitada pelo entendimento sufragado pela Súmula Vinculante n. 15, segundo a qual “O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário-mínimo.”
V. O complemento de soldo tem natureza de abono para alcançar o valor do salário-mínimo, como decorrência de imposição constitucional (artigo 7o, IV). Todavia o STF entende que em se tratando de servidor público, como é o caso dos policiais militares, o abono ou complemento não integra a base de cálculo para o pagamento de outras vantagens. Com efeito, no Recurso Extraordinário n. 572.921-4/RN, que posteriormente deu origem à referida Súmula Vinculante, considerou-se que “a incidência de gratificações e outras vantagens sobre o resultado da soma do vencimento com o abono - este utilizado para se atingir o mínimo legal, que é o salário-mínimo - contraria o art. 7o, IV, da Constituição, por importar vinculação nele vedada.” (RE 572921 QO-RG, Tribunal Pleno, Relator MIn. Ricardo Lewandowski, julgamento: 13/11/2008, publicação: 6/2/2009).
VI. Assim, a interpretação conferida pela sentença ao artigo 31 da Lei 10.486/2002 resulta em inconstitucionalidade já assentada pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que o pedido para que o complemento de soldo seja considerado na base de cálculo da gratificação natalina deve ser julgado improcedente.
VII. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
VIII. Isento de custas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95 combinado com artigo 27 da Lei 12.153/2009).